Tribunal: STF
Processo: ARE 1371761
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (fl. 2, Doc. 16):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL JULGADO ANTECIPADAMENTE. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO, INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO COM NOMEAÇÃO DE PERITO. A SENTENÇA COLETIVA QUE RECONHECE A VIOLAÇÃO A DIREITOS INDIVIDUAIS BENEFICIA A TODOS OS PARTICULARES ABRANGIDOS NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES DO STJ. APÓS A PROLAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, O STJ PUBLICOU O RESULTADO DE RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS ESTABELECENDO QUE “DESCABE A INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO SE INEXISTIR CONDENAÇÃO EXPRESSA, SEM PREJUÍZO DE, QUANDO CABÍVEL, O INTERESSADO AJUIZAR AÇÃO INDIVIDUAL DE CONHECIMENTO”. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO (ART.557, “CAPUT DO CPC). AGRAVO INTERNO (ART. 557, § 1º, DO CPC) INTERPOSTO PELO BANCO AGRAVANTE PARCIALMENTE PROVIDO, REFORMANDO A DECISÃO MONOCRÁTICA, PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO SEJA RECALCULADA, EXTIRPANDO-SE A PARCELA REFERENTE AOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO PREVISTA NO TÍTULO EXEQUENDO, CONSIDERANDO-SE PREJUDICADA A MATÉRIA REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 



    1. Ao acatar os cálculos apresentados pelo Agravado, o Juízo de Origem externou seu posicionamento quanto à modalidade adequada de liquidação da sentença coletiva. O inconformismo do Agravante quanto à técnica de liquidação reporta-se, pois, não a um error in procedendo (que implicaria a decretação de nulidade, acaso detectado), mas a suposto error in indicando. 



    2. A irresignação do Agravante não remete à ciência da Contabilidade, mas sim aos elementos jurídicos que embasaram a identificação do quantum debeatur. Apesar da nítida repercussão econômica — aspecto presente, aliás, na quase totalidade dos litígios —, resta claro que a matéria suscitada pelo Agravante é unicamente de Direito. Ausente qualquer discussão de índole contábil, afigura-se acertada a decisão que julga antecipadamente a liquidação. 



    3. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a sentença coletiva que reconhece a violação a direitos individuais homogêneos beneficia a todos os particulares abrangidos na mesma circunstância fática. O precedente do STF mencionado pelo Agravante não se amolda ao caso concreto, porque alinhado à especificidade de uma outra categoria de direito meta individual, qual seja, os direitos coletivos stricto sensu. 



    4. Após a prolação da Decisão Monocrática impugnada, o STJ publicou o resultado do julgamento de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, tendo por objeto os juros remuneratórios no processo coletivo. Decidiu-se, na ocasião, que "descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento”. Destarte, há que ser prestigiada a tese inicialmente sinalizada no Agravo de Instrumento e consolidada, a posteriori, sob o rito do artigo 543-C, do CPC. 



    5. Os juros moratórios incidem desde a citação no processo coletivo, e não a partir do início da liquidação individual. Tese fixada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos.



     6. O Acórdão proferido pelo Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, na formação do título exequendo, foi expresso quanto à aplicação do IPC para fins de atualização monetária. Destarte, a matéria encontra-se acobertada pela coisa julgada.



     7. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem, de modo que a liquidação do julgado seja recalculada, extirpando-se a parcela referente aos juros remuneratórios não prevista no título exequendo. Prejudicada a matéria referente à distribuição dos ônus da sucumbência.”



    No Recurso Extraordinário (fl. 1, Doc. 19), com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", BANCO BRADESCO S/A alega violação ao art. art. 5º, XXI, da Constituição Federal, bem como ao entendimento fixado por esta CORTE no RE 573.232 (Tema 82/STF), “na medida em que o título executivo judicial oriundo de ação coletiva alcança apenas os associados da instituição que propôs a ação” (fl. 3, Doc. 19).



    Aduz que, nos termos da jurisprudência do STF fixada no Tema 82, “para o ajuizamento de ações civis públicas por associação em benefício de seus associados é indispensável autorização específica destes, conferida individualmente ou em assembleia específica para esse fim, não bastando, para tanto, permissão estatutária genérica” (fl. 5, Doc. 19). 



    Assim, conclui que “não basta mera previsão no estatuto permitindo a propositura de demandas coletivas, tampouco autorização assemblear genérica para ajuizamento de toda e qualquer ação civil pública de consumo. Ao contrário, como reconheceu a Suprema Corte no precedente colacionado, o art. 52, XXI da CRFB exige autorização específica e particular prévia para a propositura de cada demanda coletiva — o que, definitivamente, não ocorreu na hipótese” (fl. 7, Doc. 19). 



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TJBA inadmitiu o RE, ao fundamento de que a análise da discussão acerca da legitimidade de poupador não associado ao IDEC demanda a incursão em legislação infraconstitucional, sendo, portanto, reflexa a ofensa ao texto constitucional (fl. 1-3, Doc. 25) 



    No Agravo (Doc. 27), a parte recorrente defendeu a existência de ofensa direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (fl. 2, Doc. 16):



    “O Banco Bradesco S/A interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que julgou procedente o pedido de Liquidação formulado por Daniel Queiroz de Almeida no bojo da Ação de Execução/Cumprimento de Sentença nº 0543500-56.2014.8.05.0001, em tramitação perante o Juízo da 31º Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador. 



    Aduziu então o Agravante que o Juízo de Origem havia sinalizado inicialmente a liquidação por artigos, mas acabou por decidir que as matérias debatidas já estavam pacificadas nos Tribunais Superiores. Nesta linha, sinalizou que a execução de sentença proferida em processo coletivo exige não apenas a identificação do quantum debeatur, mas também a comprovação da legitimação ativa, razão porque pleiteou a decretação de nulidade da decisão, para que seja aplicada ao caso a liquidação por artigos, com intervenção de perito. 



    Pontuou ainda que a sentença proferida em ação civil pública somente beneficia aqueles que, à época da propositura da ação, eram associados da entidade. Com espeque neste fundamento, buscou demonstrar a ilegitimidade do Agravado. 



    (…)



    Também não prospera o inconformismo do Agravante quanto ao reconhecimento da legitimidade ativa do Agravado para instaurar a liquidação e, ao final, a execução da sentença coletiva. 



    É que o IDEC, autor da demanda coletiva que culminou no título judicial exequendo, atuou na defesa de interesses individuais homogêneos. Aplica-se, pois, o entendimento já consolidado na Corte Superior de Justiça, no sentido de que a coisa julgada aproveita a todos os particulares que se encontrarem em idêntica posição jurídica: 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12º VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12º Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n.1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12º Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido — REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014. 



    No Agravo Interno, o Recorrente faz menção ao Recurso Extraordinário nº 573.232/SC, no qual o Supremo Tribunal Federal limitou a eficácia subjetiva da sentença coletiva ao âmbito dos associados da entidade demandante: 



    REPRESENTAÇÃO - ASSOCIADOS -— ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — ASSOCIAÇÃO - BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial—. STF, Tribunal Pleno, RE 573232, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; Rel. p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. Julgado em 14/05/2014, DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001. 



    Não observou o Recorrente, contudo, que o precedente emanado da Corte Suprema abordou uma categoria distinta de interesses transindividuais, a saber, os direitos coletivos stricto sensu. 



    Como bem destacam Elpídio Donizetti e Marcelo Cerqueira, direitos coletivos em sentido estrito não decorrem de uma situação de fato, mas sim de uma mesma situação jurídica-base, anterior à lesão”. 



    De outro lado, os direitos individuais homogêneos são ditos “acidentalmente coletivos", porque remetem a litígios que, conquanto tipicamente individuais, repetem-se com frequência tal que justificam o enfrentamento sob a forma de processo coletivo. 



    O inteiro teor RE 573.232/SC deixa clara a matéria enfrentada pelo " os Pretório Excelso: a exigência de autorização específica e a limitação subjetiva da coisa julgada está intimamente relacionada com a natureza do direito metaindividual ali discutido. Em se tratando de direito coletivo stricto sensu, a decisão obviamente somente alcançará a categoria representada em juizo e regida pela mesma relação jurídica base. 



    A todas as luzes, o precedente invocado pelo Agravante não guarda similitude com o caso concreto, que se amolda, isto sim, à orientação já pacificada na Corte Superior de Justiça. 



    De mais a mais, o Agravante não impugnou os documentos apresentados pelo Agravado, nem os elementos fáticos por ele invocados para justificar sua qualificação como credor, nos moldes da sentença coletiva prolatada.”



    Consoante reiterada jurisprudência do STF, a questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI). Eis a ementa do julgado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC.



    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013).



    3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário.



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 901.963-RG/SC Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 16/9/2015)



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). 4. Discussão acerca da legitimidade ativa de exequente individual e da necessidade, ou não, de comprovação de respectiva filiação. Controvérsia acerca dos limites da coisa julgada que guardam semelhança com os temas 660, 715, 587 e 848, da sistemática de repercussão geral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista a não fixação anterior pela origem.” (ARE 1.238.800-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/4/2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.211.721-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 848). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 984.122-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente